Tribunal: TJSP
Processo: 2031115-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. indenização por danos morais. Decisão que indeferiu requerimento para realização de pesquisa pelos sistemas CENSEC e CRC. Inconformismo. Acolhimento. Beneficiários da justiça gratuita. Poder Judiciário que deve efetuar a consulta e/ou, na impossibilidade, determinar a expedição de ofícios, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. indenização por danos morais. Decisão que indeferiu requerimento para realização de pesquisa pelos sistemas CENSEC e CRC. Inconformismo. Acolhimento. Beneficiários da justiça gratuita. Poder Judiciário que deve efetuar a consulta e/ou, na impossibilidade, determinar a expedição de ofícios, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional. Decisão reformada. Agravo provido.